Tribunal: TJMT
Processo: 1040472-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040472-80.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (APELADO), IJOSINYR BASTOS DE MATOS - CPF: 502.385.901-00 (EMBARGANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (EMBARGANTE), IJOSINYR BASTOS DE MATOS - CPF: 502.385.901-00 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame.

Trata-se de embargos de declaração alegando omissão e contradição quanto à redistribuição do ônus sucumbencial.

II.
Questão em discussão.

Discute-se (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não redistribuir os ônus da sucumbência; (ii) se a redução da cláusula penal, reconhecida parcialmente em favor do espólio, gera efeitos modificativos na distribuição das custas e honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir.

A mera limitação da cláusula penal — de 10% sobre o valor total do contrato para 10% sobre o valor inadimplido — não implica acolhimento de pedido autônomo do embargante, tampouco lhe confere status de vencedor quanto ao mérito principal da demanda, de modo que inexiste fundamento para redistribuição do ônus sucumbencial.

IV.
Dispositivo e tese de julgamento.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Não se configura omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão expressamente enfrenta os pedidos e limita-se a ajustar o valor da penalidade contratual com base em norma de ordem pública, sem que isso implique modificação substancial da sucumbência fixada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Roberto Zampieri
, representado pela inventariante, em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante, limitando a aplicação da cláusula penal ao valor inadimplido do contrato de cessão de direitos possessórios, e negou provimento à apelação de
Ijosinyr Bastos de Matos.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, que o v. acórdão padece de omissão e contradição quanto à redistribuição do ônus sucumbencial e à fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos. Alega que, sendo o autor-apelante sucumbente na totalidade de sua apelação, e tendo o espólio obtido provimento parcial em seu recurso com substancial redução da multa contratual – de R$ 90.000,00 para aproximadamente R$ 10.666,70 – deveria o acórdão ter reconhecido a sucumbência recíproca, promovendo a redistribuição proporcional das custas e fixando os honorários sucumbenciais em seu favor, nos moldes dos arts. 85, §2o, e 86 do CPC.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para suprir a omissão e sanar a contradição, fixando-se os honorários em favor do patrono do espólio e redistribuindo-se proporcionalmente as custas processuais entre as partes.

Em contrarrazões, coligidas no ID n 291893873, o embargado, pugna pelo não acolhimento dos embargos, alegando tratar-se de expediente meramente protelatório,

É o relatório.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

O embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão e contradição quanto à redistribuição do ônus sucumbencial e à fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos.

Com efeito, o acórdão embargado, reconheceu, com clareza e fundamentação suficiente, a subsistência da obrigação principal — inadimplemento parcial — e a consequente imposição da cláusula penal, apenas operando a sua adequação quantitativa em observância ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no artigo 413 do Código Civil. Assim sendo, ainda que tenha ocorrido uma redução no valor da multa contratual, não se trata de acolhimento do pedido deduzido pelo embargante em sua integralidade, tampouco de uma reversão do resultado final da lide, mas de mera ponderação judicial sobre a extensão da penalidade.

Nessa linha de raciocínio, inexistindo acolhimento do pleito rescisório formulado pelo Espólio — o qual buscava a total improcedência dos pedidos formulados pelo autor — não há falar em redistribuição do ônus sucumbencial ou fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono. A reforma parcial da sentença, nos exatos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não implica, automaticamente, em sucumbência recíproca, máxime quando não há, na decisão colegiada, pronunciamento de procedência de qualquer pretensão autônoma do embargante.

Ademais, ressalta-se que o julgado foi claro ao rejeitar, de forma expressa, os fundamentos defensivos de maior relevância suscitados pelo Espólio — como a nulidade da citação e a
exceptio non adimpleti contractus
— reforçando, por conseguinte, sua condição de sucumbente principal.

Nesse contexto, não se identificando, na hipótese vertente, qualquer vício que comprometa a clareza, coerência ou completude do acórdão, é forçoso concluir pela impropriedade da via eleita.

A propósito:

“
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ”.
(RED n. 1018218-13.2022.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.03.23)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025